Tribunal: TJDFT
Processo: 0753964-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO OPORTUNA DO PREPARO. APLICAÇÃO DO ART. 1.007, §4o, DO CPC. MULTA POR RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento por deserção, em razão da ausência de comprovação do preparo no ato da interposição do recurso. A agravante efetuou o pagamento intempestivamente e em valor simples, em desacordo com a determinação de recolhimento em dobro prevista no art. 1.007, §4o, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de comprovação do preparo no momento da interposição do agravo de instrumento acarreta sua deserção; e (ii) determinar a aplicabilidade da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, em razão da manifesta inadmissibilidade do agravo interno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.007 do CPC exige que o preparo seja comprovado no ato da interposição do recurso, salvo nos casos de concessão de gratuidade de justiça, o que não se aplica ao caso.
4. O §4o do art. 1.007 do CPC estabelece que, não comprovado o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso, o recorrente deve ser intimado para efetuar o pagamento em dobro, sob pena de deserção.
5. A agravante efetuou o pagamento intempestivamente e em valor simples, descumprindo a determinação judicial de recolhimento em dobro, o que configura deserção do agravo de instrumento.
6. Nos termos dos arts. 932, III, IV e V, do CPC e 87, III, do Regimento Interno do TJDFT, o agravo de instrumento não pode ser conhecido, pois não preenche os pressupostos de admissibilidade.
7. Diante da manifesta inadmissibilidade do agravo interno, aplica-se a multa de 3% sobre o valor atualizado da causa, conforme previsto no art. 1.021, §4o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.007, §§2o e 4o; 932, III, IV e V; 1.021, §4o. Regimento Interno do TJDFT, art. 87, III.